Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto as filhas aleguem que os alimentos provisórios fixados ao genitor estão aquém das possibilidades dele, o pedido de majoração do valor implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
3. Os alimentos provisórios, no importe de três salários mínimos para ambas as filhas, mostram-se, a princípio, fixados com razoabilidade, em face das necessidades imediatas das jovens.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.